Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-92.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001248-92.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AFONSO MARIA DA CUNHA - CPF: 514.208.801-87 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por AFONSO MARIA DA CUNHA, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 212191179 – pág. 01
).

O embargante alega que foi vítima de prática ilícita. Aduz vício de consentimento no contrato firmado entre as partes a violar a boa fé e os princípios da confiança.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado e modificar o
decisum.

Contrarrazões (Num. 214922681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação sobre alegado equívoco no
decisum,
que desconsiderou a demonstração de falha no dever de informação do banco embargado. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que não estão presentes os vícios da omissão, contradição e obscuridade a serem supridos. A questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 208065651 - pág. 01 e 03/04):

O Apelante não se conforma. Alega que foi vítima de prática ilícita, visto que não utilizou o cartão de crédito (Num. 205351627 – pág. 12). Afirma a existência de vício de consentimento no contrato firmado entre as partes.

Ressai dos autos, juntado pela instituição financeira, contrato firmado de no 4443 com limite de saque no valor de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) a título de cartão de crédito com autorização de desconto em folha (Num. 205351609 – pág. 01/03). Saliente-se que
o contrato foi firmado em 27/11/2014, com valor mínimo consignado de R$ 150,12 (cento e cinquenta reais e doze centavos) com cláusula expressa autorizando desconto mensal da remuneração/salário para pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do seu Cartão de Crédito Banco Deycoval S/A (Num.
205351609 – pág. 01)
.

(...)

A parte autora não comprovou que não recebeu cartão de crédito, que não se beneficiou do valor concedido ou mesmo, não firmou o instrumento anexado aos autos. Assim, segue-se que o
apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I, do CPC. A instituição financeira requerida, no entanto, a teor do que dispõe o inciso II, do mesmo artigo do CPC e nos termos do art. 6, VIII e art. 14,
§ 3o
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, provou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora.

Na verdade, o inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que movimenta o embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria.
A alegação, portanto, de que o acórdão afrontou dispositivo, ou deu interpretação diversa de decisões outras não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do art. 1.022, do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024